Tribunal: TJMT
Processo: 1014450-22.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014450-22.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER RIVA - CPF: 809.001.511-53 (EMBARGADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (EMBARGADO), SONIA MARIA MACACARI DE MARCHI - CPF: 152.746.648-57 (EMBARGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), WAGNER RIVA - CPF: 809.001.511-53 (EMBARGANTE), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (EMBARGANTE), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), SONIA MARIA MACACARI DE MARCHI - CPF: 152.746.648-57 (EMBARGANTE), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

OMISSÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO NO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORARIOS.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição da pretensão de exibição de contrato declarando a inutilidade da ação de produção antecipada de provas.

II. Questões em discussão

Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento em sessão virtual;(iii) a alegada omissão ou erro quanto ao termo inicial da prescrição.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão quanto aos honorários, pois a sentença afastou a sucumbência com base no art. 382, § 4o, do CPC, sendo incabível a fixação de honorários recursais; Não há cerceamento de defesa quando o pedido de retirada da pauta virtual é intempestivo e inexiste prejuízo processual. O acórdão enfrentou expressamente o termo inicial da prescrição, fixando-o com base na data do contrato ou, subsidiariamente, no início dos litígios, afastando a aplicação da teoria da
actio nata
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões relativas à sucumbência, ao julgamento em sessão virtual e ao termo inicial da prescrição, sendo incabíveis embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos, sucessivamente, por
Wagner Riva, Sonia Maria Macacari de Marchi, Ademar de Marchi
, e por
Nadir Sucolotti,
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, o qual, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão exibitória e, por consequência, declarou a inutilidade da produção antecipada de provas, diante do transcurso do prazo prescricional de mais de dez anos, contados da data de celebração do contrato de cessão de direitos de área rural datado de 20.07.09

Em suas razões recursais os embargantes sustentam a existência de
omiss
ão
no acórdão, ao argumento de que o
decisum
não teria se pronunciado acerca da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, especialmente considerando que houve resistência à demanda e atuação da defesa em segundo grau. Invocam o princípio da causalidade e pleiteiam a fixação da verba honorária nos moldes do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ponderando que o valor da causa (R$ 1.000,00) recomenda arbitramento por equidade.

Contrarrazões no ID n. 337277365, pela rejeição dos aclaratórios.

Por sua vez, Nadir Sucolotti, nas razões dos seus embargos, alega a ocorrência de
omissão quanto ao pleito de retirada da pauta de julgamento virtual para sessão síncrona
,
o que teria ocasionado cerceamento de defesa, por ter sido obstada a sustentação oral. Alega, ainda,
erro de premissa
quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional, invocando a
teoria da
actio nata
, porquanto a ciência da suposta lesão decorrente da existência do contrato de cessão teria ocorrido apenas em 2023, com o ajuizamento de embargos de terceiro por Ronaldo Riva.

Afirma que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada, ao considerar como termo inicial o ano de 2009/2010, e requer, ao final, a anulação do acórdão, por cerceamento de defesa e por não ter sido adequadamente apreciada a controvérsia fática que sustenta a inocorrência de prescrição.

Contrarrazões pelos embargados no ID n. 337159392, rechaçando os argumentos recursais e postulando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por
Wagner Riva e outros
, e, de outro, por
Nadir Sucolotti
, ambos em face do acórdão proferido por este Colegiado que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação
, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão exibitória e, por conseguinte, a inutilidade da ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os aclaratórios manejados invocam, em síntese, a existência de omissões e nulidades no julgado, notadamente quanto (i) à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) ao alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento em sessão virtual; e (iii) ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da
actio nata
.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão quanto à verba honorária, não assiste razão aos embargantes. A sentença de primeiro grau
expressamente deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios
, com fundamento direto no
art. 382, § 4o, do CPC
.

A inexistência de condenação honorária na origem inviabiliza, por consectário lógico e jurídico, tanto a fixação de honorários recursais quanto qualquer pretensão de inversão do ônus sucumbencial. A aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe, de forma necessária, a prévia fixação da verba honorária, o que não ocorreu.

Passando à análise da alegação de cerceamento de defesa, também não se verifica qualquer vício a ser sanado. Conforme se extrai dos autos, o pedido de retirada da pauta de julgamento virtual para sessão síncrona foi formulado
de maneira intempestiva
, em desacordo com as normas regimentais e com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e por este Tribunal. O direito à sustentação oral, embora expressão relevante do contraditório e da ampla defesa,
não possui caráter absoluto
, devendo ser exercido nos limites e prazos legalmente previstos.

O julgamento em ambiente virtual, nessas circunstâncias, mostra-se plenamente legítimo e regular, inexistindo qualquer prejuízo concreto à parte embargante. Incide, aqui, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo, o que não foi evidenciado.

Por fim, no tocante à alegação de omissão quanto ao termo inicial da prescrição, a insurgência revela-se manifestamente improcedente. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma
expressa, clara e fundamentada
, consignando que o contrato cuja exibição se pretendia data de
20 de julho de 2009
, ao passo que a ação somente foi ajuizada em
2023
, ou seja,
quatorze anos após a celebração do negócio jurídico
.

Mais do que isso, o julgado foi além, ao assinalar que,
ainda que se considerasse o termo inicial da prescrição a partir da ciência da suposta violação do direito de preferência
, tal marco, segundo os próprios elementos constantes dos autos,
remontaria aos anos de 2009/2010
, período em que ocorreram notificações extrajudiciais e se iniciaram os litígios envolvendo a Fazenda Jamaica. Assim, a tese fundada na teoria da
actio nata
foi devidamente examinada e afastada, inexistindo qualquer omissão ou contradição.

O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscutir matéria de mérito já apreciada e decidida, com nítido intuito infringente, finalidade para a qual
não se prestam os embargos de declaração,
conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Corte Especial, J. 3/4/2024).

Diante desse cenário, constata-se que
os embargos de declaração não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC
, revelando-se mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, o que impõe a sua rejeição.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025